Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026570-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), SOLANGE CESAR DA SILVA - CPF: 008.611.141-83 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COISA JULGADA. VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. SEGURO-DESEMPREGO E PROGRAMAS SOCIAIS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, no curso de execução de título executivo extrajudicial, manteve a
constrição
sobre valores existentes em conta bancária da executada.

A agravante sustentou, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal. No mérito, alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se
rem
verbas alimentares, oriundas de seguro-desemprego e programas sociais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

a validade da citação por edital; e

(
ii
) saber se os valores bloqueados, oriundos de seguro-desemprego e benefícios assistenciais, são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da citação por edital
foi
objeto de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado. A preclusão consumativa impede nova análise, sob pena de afronta à coisa julgada.

O art. 833, IV e X, do CPC, veda
a constrição
de valores com natureza alimentar, como salários, proventos, seguro-desemprego e quantias oriundas de programas sociais,
bem como de

valores depositados em contas bancárias, até o limite de 40 salários-mínimos
,
salvo nas hipóteses excepcionais do §2º
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
,
para determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a rediscussão da validade da citação por edital quando já decidida em sede de embargos de declaração com trânsito em julgado
.
”

“2. São impenhoráveis os valores oriundos de seguro-desemprego e programas sociais, por sua natureza
alimentar e assistencial, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, salvo comprovação de exceção legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833,
incs
. IV, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/06/2024;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/10/2020;

TJMT, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026570-52.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, determinou a manutenção da constrição sobre valores em conta bancária da executada.

A agravante alega preliminarmente a nulidade absoluta da citação por edital, por não terem sido esgotadas as tentativas de localização pessoal.

No mérito, afirma que os valores bloqueados são provenientes de programas sociais (Caixa Tem) e seguro desemprego, possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id. 305764881).

Contraminuta no Id. 314392380.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar - nulidade da citação por edital

A agravante suscita preliminar de nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as tentativas de localização pessoal.

Contudo,
essa questão já foi apreciada
nos Embargos de Declaração n. 1000683-44.2023.8.11.0030,
em que foi reconhecida
a validade da citação editalícia, tendo a respectiva decisão transitado em julgado
em 13-02-2025 (Id.
183862004
, daqueles autos).

Assim, operou-se a preclusão sobre a questão, não sendo possível rediscuti-la nesta sede recursal, sob pena de violação à coisa julgada.

Mérito - impenhorabilidade dos valores bloqueados

O art. 833, IV e X do CPC, estabelecem que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
” (inciso IV) e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (inciso X).

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

E o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que “
ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações
” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50
salários mínimos
mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2. Agravo interno desprovido
.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-
POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º –
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA -PENHORADE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada apenhorade proventos deaposentadoria(inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

(TJMT, 1012264-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

A
agravante comprovou que os valores bloqueados são provenientes de seguro-desemprego e programas sociais (Caixa Tem), conforme demonstrado nos autos originários.

O seguro-desemprego, por sua própria natureza, constitui verba de caráter alimentar, destinada à subsistência do trabalhador durante o período de desemprego involuntário. Da mesma forma, os valores recebidos de programas sociais têm finalidade assistencial e são destinados ao sustento básico de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original)
, o que não ocorreu neste caso.

Não se trata, como quer fazer crer o agravado, de conta utilizada para investimentos ou de poupança desvirtuada. Os elementos dos autos demonstram que os valores bloqueados são essenciais à subsistência da agravante, que se encontra em situação de desemprego e vulnerabilidade social.

A manutenção da penhora sobre tais verbas comprometeria a dignidade da pessoa humana da agravante

(art. 1º, III, da CF), e violaria a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e, consequentemente, a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe
provimento
para
reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados na conta bancária da agravante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025